Tribunal: TCU
Processo: 029.099/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Néa Maria Calheiros em face do Acórdão 12.978/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas da Associação Beneficente Santa Maria (CNPJ 28.073.138/0001-30) para condená-la ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 447.301,06, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos à aludida entidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Néa Maria Calheiros em face do Acórdão 12.978/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas da Associação Beneficente Santa Maria - ABSM para condenar a Associação Beneficente Santa Maria (ABSM) ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 447.301,06 diante da ausência de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos à aludida entidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o exercício de 2003; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Néa Maria Calheiros em face do Acórdão 12978/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, ao vislumbrar que ela atuaria, no presente momento, como então representante legal da ABSM, para, no mérito, deferir o parcial provimento aos embargos, esclarecendo, então, que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância, aliás, com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, a Néa Maria Calheiros, como então representante legal da ABSM, e à Associação Beneficente Santa Maria, para ciência.